Tribunal: TJSP
Processo: 0010325-84.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO FAZER – REGULARIZAÇÃO DE ACESSO – Ação inicialmente ajuizada pela Dersa e posteriormente substituída pelo DER, que assumiu as antigas funções da DERSA – Regularização de acesso à empresa Águas das Rochas Ltda. (conhecida pelo nome comercial de Estância Alto da Serra), cuja estrada foi desapropriada pelo Município de São Bernardo do Campo - As vias de acesso às rodovias

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO FAZER – REGULARIZAÇÃO DE ACESSO – Ação inicialmente ajuizada pela Dersa e posteriormente substituída pelo DER, que assumiu as antigas funções da DERSA – Regularização de acesso à empresa Águas das Rochas Ltda. (conhecida pelo nome comercial de Estância Alto da Serra), cuja estrada foi desapropriada pelo Município de São Bernardo do Campo - As vias de acesso às rodovias são de interesse de toda a coletividade e a necessidade de observância de normas específicas que garantam a segurança de seus usuários é medida que se impõe - No caso dos autos, evidente que o acesso não atende aos reclamos do interesse público. Com efeito, o próprio Município admitiu a necessidade de regularização da área (fls. 37). Incontroversa nos autos a condição de insegurança do acesso, bem como sua irregularidade. Responsabilidade do Município pela fiscalização, conservação e regularização de acesso público localizado em seu território. Sentença mantida - Recurso improvido.